Tribunal: TCU
Processo: 018.581/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto apoio financeiro a projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por João Batista Alves Silva, em face do Acórdão 4076/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.